Tribunal: TJES
Processo: 5015386-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015386-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: BARBARA ELIS COELHO DAMACENO

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de cirurgia bariátrica por plano de saúde.

2. Documentos dos autos demonstram que não há carência contratual remanescente para o procedimento.

3. Superveniência de fatos, contudo, que inviabilizam a realização da cirurgia no momento, como gravidez interrompida, complicações médicas e indicação clínica contrária ao procedimento.

4. Inexistência de risco iminente que justifique a medida liminar, nos termos do art. 300 do CPC.

5. Recurso provido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5015386-49.2024.8.08.0000

Agravante:
Unimed Vitória - Cooperativa de Trabalho Médico

Agravada:
Barbara Elis Coelho Damaceno

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra a decisão de id. 45409351, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória, que deferiu a tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorize e custeie a realização de cirurgia bariátrica em favor de Barbara Elis Coelho Damaceno.

Nas razões recursais de id. 10107502, a agravante sustenta em síntese que (a) a beneficiária estaria em período de carência contratual para o procedimento requerido; (b) a negativa de cobertura está amparada pelas cláusulas contratuais e normas da ANS; (c) a liminar deferida ocasiona prejuízo financeiro grave à agravante, sem justa causa; e (d) o recurso merece a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, ser provido para reformar a decisão.

Decisão liminar proferida no id. 10214562.

Contrarrazões apresentadas no id. 10660605.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 21 de março de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia recursal cinge-se em verificar a legalidade da decisão que determinou ao plano de saúde o custeio de cirurgia bariátrica, diante da alegação de carência contratual e negativa amparada em cláusulas contratuais e normas da ANS.

Na decisão liminar, destaquei que,
conforme demonstram os documentos anexados aos autos, notadamente o relatório de "Informações Contratuais" da própria Unimed (id. 45379318), a carência para internações cirúrgicas da agravada foi encerrada em 02/03/2024, havendo cópia de e-mails internos da Unimed reconhecendo a ausência de carência a ser cumprida pela agravada (id. 45379330).

Logo, o argumento de que a beneficiária estaria em período de carência para o procedimento em questão não se sustenta.

Sucede que, em análise ao processo originário, constatei que a agravada sofreu um acidente caseiro que resultou na ruptura extensa do ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo, tendo que se submeter a cirurgia.

Além disso, a agravada informou na petição de id. 12239638 que descobriu estar grávida no final de 2024, tendo seu corpo expulsado o feto naturalmente, eis que não possuía batimentos cardíacos.

No episódio, a agravada apresentou quadro de intensa hemorragia e hipertensão, desenvolvendo anemia severa e deficiência de inúmeras vitaminas, estando em tratamento médico semanal para fins de reposição.

Assim, seu médico indicou não realizar a cirurgia bariátrica neste momento, pois se trata de procedimento de grande porte para a qual não está preparada psicologicamente.

Nesse viés, considerando que
“
De acordo com o artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”
(TJES, AI 5001176-90.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora FERNANDA CORREA MARTINS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 27.09.2024), entendo que a decisão deve ser reformada, pois ausente o perigo de dano.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.